Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OFERTA DE PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO E EMISSÃO DE DOIS CARTÕES. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. ERRO. DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO DE BOLETOS POR ORIENTAÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou o autor no boletim de ocorrência (ID 72832971, pág. 3), que em 17/5/2024 recebeu mensagem de WhatsApp de suposta preposta do banco réu, ofertando portabilidade de seu empréstimo consignado no banco Inbursa. Relatou que em 31/5/2024 o réu realizou três depósitos em sua conta corrente no banco do Brasil, de R$ 5.238,96, R$ 3.363,36 e R$ 3.363,36. Acrescentou que logo a seguir foi orientado pelo correspondente bancário a pagar dois boletos de R$ 5.230,00 e R$ 6.720,00 e realizar reconhecimento facial para concluir a portabilidade. Informou que só tomou conhecimento do golpe em 2/9/2024, quando recebeu dois cartões (consignado e benefício) emitidos pelo banco requerido e ao consultar o extrato do INSS verificou que o empréstimo do banco Inbursa, no valor de R$ 11.190,01, continuava ativo, apesar de haver, também, um novo empréstimo no banco requerido no valor de R$ 10.194,24 que não contratou.
2. A certificação por biometria facial com geolocalização é forma segura de identificação do contratante. Todavia, “desacompanhada da negociação entre o consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação”. (Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023)
3. Depreende-se dos autos que o autor, tentando fazer a portabilidade do empréstimo consignado mantido no banco Inbursa, repassou seus dados para o correspondente bancário que, ao invés disso, engendrou um empréstimo e dois cartões de crédito consignado e, posteriormente, solicitou a devolução do valor emprestado por meio de pagamento de boletos (ID 72832974), sob o pretexto de que pagaria o Banco Inbursa.
4. De acordo com a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
5. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
6. Na hipótese, nada indica que o banco tenha se assegurado da legalidade da atuação do correspondente bancário e da real vontade do autor de contrair três empréstimos em pouco mais de uma hora. O número de WhatsApp indicado pelo banco (088 99887 7448,) como sendo o contato da confirmação da operação não pertence ao autor e ao que parece nem mesmo WhatsApp tem.
7. O fato é que a pessoa que ofereceu ao autor a portabilidade conseguiu operacionalizar um empréstimo e dois RMC perante a instituição financeira.
8. Chama a atenção no evento a premência com que o banco concede crédito e autoriza contratos sem maiores perquirições, deixando claro que prioriza a facilitação das operações em detrimento da segurança dos clientes. Ao se deparar com reclamações e irregularidades, se limita a transferir a responsabilidade integralmente ao consumidor, sem aprimorar seus mecanismos de controle e prevenção de fraudes.
9. Os termos da Resolução BACEN no 3.954/2011 e o artigo 7o do Código de Defesa do consumidor não deixam dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo seu correspondente bancário. A tentativa do banco réu de avocar apenas o bônus da negociação, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do seu correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC.
10. A falha na prestação de serviço do réu é insuficiente, per se, para configurar o dano moral. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021)
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (1515194956) e dos dois cartões de crédito, consignado (RMC 1515196432) e benefício (RCC 1515196431) e condenar o banco réu a restituir os valores descontados na folha de pagamento do autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar da data de cada desconto, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação. Julgo improcedente o pedido de compensação por danos morais.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios.